Tribunal: TJPA
Processo: 0048139-40.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0048139-40.2010.8.14.0301

APELANTE: MARCELO PEREIRA SANTOS, LEANDRO CESAR DE ABREU PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. TEMA Nº 1.059 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos
pelo
ESTADO DO PARÁ
em razão de Acórdão
que negou provimento ao Apelo da outra parte, para manter a sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido.

II.
Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida para majorar o valor fixado dos honorários advocatícios de sucumbência.

III.
Razões de decidir

3.
Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. O
artigo 85, § 1º, 2º e 11º do CPC, dispõe que a majoração dos honorários recursais tem cabimento na fase recursal, devendo apenas ser observado o percentual máximo estabelecido para o arbitramento da verba.

5. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.059), fixou o entendimento sobre o cabimento de honorários recursais na hipótese de não conhecimento do recurso, como no caso em análise.

6.
A reforma da decisão é medida que se impõe, para
que seja devidamente remunerado o acréscimo relevante no trabalho desenvolvido, majorando-se o percentual estabelecido na decisão agravada para 12,5% sobre o valor da causa
.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo
85, § 2º e 11, e 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ -
Tema 1.059 - REsp: 1865223 SC 2020/0053715-9, Data de Julgamento: 05/04/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/05/2022; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0043680-10.2015.8.14.0013 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0048139-40.2010.8.14.0301 – PJE) opostos
pelo
ESTADO DO PARÁ
em razão de Acórdão
que negou provimento ao Apelo da outra parte, para manter a sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido.

O Acórdão Embargado teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, para manter a sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido
. (Grifo nosso)

Em suas razões
(Id.
26268815
), o Agravante
alega que há omissão no Acórdão recorrido, pois deixou de majorar os honorários advocatícios, como determina o artigo 85, § 11, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada.

Os Embargados
não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id.

27233504
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida para majorar o valor fixado dos honorários advocatícios de sucumbência.

Acerca da suposta omissão quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais,
é importante ressaltar que
, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder um a um dos argumentos suscitados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 1.022, INCISO II, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PIS E COFINS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO. TAXA SELIC. INCLUSÃO. 1. Com efeito, a preliminar referente a ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015 não merece guarida. Consoante entendimento do STJ,
o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie
. Dessarte, o inconformismo relativo às supostas omissões demonstra mera pretensão de rejulgamento da causa, tão somente porque a solução jurídica adotada na origem foi contrária ao interesse da parte insurgente. Não se pode confundir julgamento desfavorável com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. (...) (STJ - REsp: 2094124 SC 2023/0309349-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023 - Grifo nosso)

No caso em análise, a Agravante
afirma que a decisão
deixou de majorar a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência recursal.

Verifica-se que assiste razão a Agravante, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência do não conhecimento do Apelo do Estado do Pará.

Com efeito, se extrai do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11º do CPC, que a majoração dos honorários recursais tem cabimento na fase recursal, devendo apenas ser observado o percentual máximo estabelecido para o arbitramento da verba, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.059, fixou o entendimento sobre o cabimento de honorários recursais na hipótese de não conhecimento do recurso, tal como ocorre no caso em análise, com a seguinte tese jurídica:

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”. (Grifo nosso)

Nesse sentido, é a jurisprudência atual no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE PLANTÃO 12X36. ADICIONAL NOTURNO. DEVER DE PAGAMENTO.
POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL
. AGRAVO DO ESTADO DESPROVIDO. AGRAVO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. 1. Agravos internos em Apelação Cível interpostos, respectivamente, pelo Estado do Pará e pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que condenou o Estado ao pagamento de adicional noturno a servidor público em regime de plantão 12x36, com efeitos retroativos a agosto de 2013 e majoração de honorários. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o regime de plantão 12x36 permite afastar o pagamento de adicional noturno em razão de compensação natural por repouso prolongado; (ii)
saber se é possível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC, mesmo sem acréscimo qualitativo na atuação
. 3. A jurisprudência do STF (Súmula 213) e do STJ (REsp 1.292.335/RO) reconhece o direito ao adicional noturno independentemente do regime de plantão adotado, por se tratar de verba indenizatória destinada à compensação dos desgastes físicos e mentais da jornada noturna. 4. A alegada compensação por repouso prolongado não afasta o direito ao adicional, sob pena de violação aos princípios da dignidade do trabalhador e legalidade administrativa. 5. Restou comprovado nos autos que o servidor não recebe o adicional noturno desde agosto de 2013, configurando omissão administrativa reiterada e ensejando a condenação. 6.
A atuação da Defensoria Pública em grau recursal autoriza a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho desenvolvido na instância recursal
. 7. Agravo interno do Estado conhecido e desprovido.
Agravo interno da Defensoria Pública conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0043680-10.2015.8.14.0013 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 – Grifo nosso)

Portanto, para que seja devidamente remunerado o acréscimo relevante no trabalho desenvolvido, arbitra-se os honorários sucumbenciais recursais, majorando o percentual estabelecido na decisão agravada para 12% sobre o valor da causa.

Desse modo, tendo analisado a decisão embargada e todas as questões necessárias à formação do convencimento, observa-se que, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
,
para reformar a decisão
tão somente para arbitrar os honorários de sucumbência recursal, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025